Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739104-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMALHO, ALVES E NETO ADVOGADOS AGRAVADO: ANA CLEIA MARCELOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMALHO, ALVES E NETO ADVOGADOS contra o pronunciamento judicial de ID 248131018 (autos de origem), proferido em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ANA CLEIA MARCELOS FERREIRA, que apreciou pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 1084272-89.2021.4.01.3400, em trâmite 27a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Afirma, em suma, que representou a agravada no requerimento de benefício previdenciário; que a agravada obteve laudo favorável no processo judicial que tramita na 27o Vara Federal do TRF-1; que o contrato de honorários previa o pagamento integral ou proporcional aos serviços realizados, inclusive de 30% sobre o valor do benefício; que a agravada possui créditos a receber no referido processo. Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora no rosto dos autos do proc. n. 1084272-89.2021.4.01.3400. Parte dispensada do recolhimento de custas (art. 82, §3o, do CPC). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 1084272-89.2021.4.01.3400 (TRF-1) foi proferida em 10/6/2025 (ID 233657471 dos autos de origem), resumindo-se o pronunciamento judicial indicado pelo agravante, e objeto do presente, a reiteração da decisão anterior: Conforme já informado na decisão que recebeu a petição inicial da execução "Por ora, nada há a prover quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos da ação no 1084272-89.2021.4.01.3400, em trâmite 27a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Isso porque, nos termos da legislação processual vigente, a medida somente poderá ser requerida após o decurso do prazo para pagamento voluntário ou para oposição de embargos à execução. Dessa forma, o requerente deverá aguardar o transcurso do referido prazo para a correta formalização do pleito.” (...) (Grifo nosso). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido, de modo que a tempestividade recursal deve ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Cumpre destacar que na petição de ID 242833179 (autos de origem), em que o agravante reitera o pedido de penhora, não foi apresentada nenhuma alteração na situação fática. A expedição de RPV em favor da agravada e o indeferimento do destaque dos honorários contratuais nos autos originários (ID 230138818, páginas 10 e 11, autos de origem) são anteriores ao próprio ajuizamento da ação pelo agravante, em 24/3/2025. Por expressa previsão legal, somente o recurso de embargos de declaração possui o condão de interromper a contagem do prazo recursal. Optando a parte por requerer a modificação da decisão por meio de petição simples e não através do recurso adequado, submete-se aos efeitos da preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora